Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716349-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEIDE SANTOS DA SILVA AGRAVADO: AUTO SHOW COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, ROBERTO CARLOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RONEIDE SANTOS DA SILVA para reformar a decisão proferida na ação cominatória que ajuizou em desfavor dos agravados AUTO SHOW COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME e ROBERTO CARLOS DE ARAUJO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente no bloqueio de valores nas contas dos agravados, para garantia de eventual ressarcimento. A agravante aduz, em suas razões recursais, que busca a transferência da titularidade do veículo objeto do contrato, bem como a retirada das restrições incidentes sobre o bem em sede de tutela de urgência, considerando que o referido veículo não mais integra o patrimônio dos agravados, uma vez que foi regularmente adquirido pela agravante, com a tradição já operada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a imediata suspensão das restrições incidentes sobre o veículo de titularidade de autora. Preparo não realizado, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. DECIDO. O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamento da decisão recorrida. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer o bloqueio do valor de R$ 40.674,88 nas contas dos réus, a título de garantia de eventual ressarcimento relativo a contrato de compra e venda de veículo automotor, que não teria sido devidamente cumprido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, não vislumbro, neste momento processual, elementos de prova suficientes que demonstrem, com a necessária verossimilhança, a prática de estelionato ou o dolo dos réus na celebração do contrato de compra e venda. Ainda que as alegações da parte autora revelem possível inadimplemento. A indisponibilidade de bens, por meio de bloqueio judicial em sede de tutela de urgência, exige demonstração clara de risco de ineficácia do provimento final, bem como de que os réus estariam dilapidando seu patrimônio ou ocultando valores de forma fraudulenta, o que não restou evidenciado nos autos. A tutela de urgência não pode ser utilizada como forma de antecipação de execução ou de garantia automática de crédito, sem os pressupostos legais para tanto. Assim, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e, principalmente, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há como acolher o pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela parte autora. (...)” Na petição recursal, a agravante refuta os fundamentos elencados pelo magistrado sob o seguinte argumento, verbis: “(...) Entretanto, a pretensão da agravante não se confunde com pedido de indisponibilidade de bens genérica ou voltada à constrição patrimonial futura. O que se requer, na verdade, é a transferência da titularidade do veículo objeto do contrato, bem como a retirada das restrições incidentes sobre o bem, em sede de tutela de urgência, considerando que o referido veículo não mais integra o patrimônio dos agravados, uma vez que foi regularmente adquirido pela agravante, com a tradição já operada. Trata-se, portanto, de medida que visa resguardar a posse legítima e o uso pleno do bem pela adquirente, diante do risco de comprometimento do seu direito, e não de mera garantia de crédito ou antecipação de eventual execução.” Ao final, a agravante concluiu com o seguinte pedido: “Em face do exposto, requer que o presente recurso seja recebido, conhecido e no mérito seja provido a fim de que: a) Seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para que sejam oficiados os Juízos da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF autos no 0705618-02.2017.8.07.0006, do 1o Juizado Especial Cível de Sobradinho/DF autos no 0700758-84.2019.8.07.0006, e o processo no 0002220-28.2016.8.07.0005, a fim de que determinem a imediata suspensão das restrições incidentes sobre o veículo de titularidade da autora.” grifo nosso. Como visto, não há correlação entre a fundamentação recursal, o pedido e o que restou determinado na decisão ora agravada, o que torna a petição recursal inepta (CPC, art. 330, III). Em se tratando de vício insanável, visto que não há possibilidade de emenda, é inaplicável o art. 10 do CPC. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL E PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. 2. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. 3. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento em que o agravante formula pedido de mérito em completo descompasso com a fundamentação recursal expendida e incapaz de ensejar a reforma da decisão recorrida. Não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1874568, 07137554420248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator